Tribunal: TJDFT
Processo: 0716691-67.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO. GMOV. DOMICÍLIO DO SERVIDOR EM OUTRA UNIDADE FEDERATIVA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de pagar GMOV relativo a períodos anteriores e implementar o pagamento em folha. Recurso do réu objetiva reformar a sentença que julgou o pedido procedente.
2 – Prosseguimento do feito sobrestado por decisão em Recurso Extraordinário com repercussão geral. Os embargos de declaração opostos no Recurso Extraordinário 870947, com repercussão geral, Tema 810, foram julgados e o acórdão correspondente publicado, sem modulação dos efeitos da tese firmada no recurso paradigma, pelo que se dá prosseguimento do feito antes sobrestado. Ademais, o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral tem aplicação independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do acórdão paradigma (ARE 781214 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, DJe 03-05-2016).
3 – Servidor público. GMOV – Gratificação de Movimentação. O direito à percepção de Gratificação de Movimentação, instituída pela Lei distrital 318/1992, exige que o servidor seja integrante da Carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, em exercício em unidades de saúde situadas na Região Administrativa diversa da que reside e não distingue entre os servidores que moram no Distrito Federal ou em outra unidade federativa. Precedente: (Acórdão n.935027, 20150110215956APO, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL). A decisão de improcedência do pedido na ação coletiva (Processo 2014.01.1.170042-0) não vincula os titulares de direito que dela não tomaram parte, não impedindo o ajuizamento de ações individuais com situações fático-jurídicas semelhantes.
4 – Exercício das atividades em região administrativa distinta da residência não demonstrado. A Circular no 13/2017, editada pela Subsecretaria de Gestão de Pessoas, da Secretaria de Estado de Saúde, que trata da atualização de endereço dos servidores para fins de percepção da GMOV, em cumprimento da orientação estabelecida no Relatório de Inspeção no 20038.06 do Tribunal de Contas do DF, consigna que anualmente o servidor deverá comprovar o seu endereço por meio de contas de água, luz, ou cópia da declaração do imposto de renda do exercício anterior, em seu nome, assinalando ainda que o servidor que não tiver nenhum dos comprovantes indicados deverá apresentar uma declaração reconhecida a firma em cartório, na qual deverá constar no nome completo, identidade e CPF, bem como o titular da conta de consumo, a fim de confirmar o endereço consignado. A parte autora não demonstrou residir em região administrativa distinta de onde exerce sua atividade, pois não trouxe comprovante de endereço em seu nome, tampouco a declaração com a firma reconhecida em cartório de que fala a norma regulamentar. O documento de ID 9687549 não demonstra o domicílio da servidora. É apenas parte de algum documento não identificado do qual não se pode extrair precisamente o domicílio da demandante. O documento não oferece substrato algum para embasar o pleito formulado, pelo que a improcedência do pedido se impõe. Recurso conhecido e provido para julgar o pedido improcedente.
5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios.
E